Tribunal: TJMT
Processo: 1011504-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011504-71.2021.8.11.0000
Agravante:
Sabino de Godoi Freitas e Outros
Agravado:
Estado de Mato Grosso
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BLOQUEIO CABÍVEL – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Não há tornar impenhoráveis, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, que prevê o dinheiro como o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sabino de Godoi Freitas e Outros, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Recorrentes.
Em suas razões recursais, alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a nulidade da citação é patente, pois o Exequente não empregou todos os meios para localização dos executados.
Aduzem, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, haja vista que, segundo a posição pacífica do STJ, o inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.
Nesse norte, postula o provimento do Recurso, para declarar a nulidade da citação editalícia, bem como desbloquear os valores penhorados na conta bancária.
É o necessário à análise.
Decido
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sabino de Godoi Freitas e Outros, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelos Recorrentes.
Detona-se dos autos que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em desfavor de Sabino de Godoi Fritas e Outros, com o objetivo de ver satisfeitos os débitos decorrentes da falta de emissão de documentos fiscais que teriam sido inadimplidos pelos Executados.
A citação dos Executados, pelo Correio, foi frustrada, já que o AR retornou com a informação de “desconhecido”.
O Exequente requereu a citação da empresa Executada por Oficial de Justiça, e que foi infrutífera, ensejando o pedido de citação editalicia.
Citado por edital, os Executados deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito, o que levou o deferimento de pesquisa via sistema BacenJud, no qual foram bloqueados valores numerários encontrados na conta bancária do sócio Sabino de Godoi Freitas.
Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, e esta opôs a Exceção de Pré-executividade, pela qual alegou, em resumo, nulidade de citação e a impossibilidade do bloqueio on line na conta bancária do Executado Sabino de Godoi Freitas.
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, a Exceção de Pré-Executividade, rejeitou-o.
Contra essa decisão, Sabino de Godoi Freitas e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.
Analisando os autos, constato que não prospera a alegação de nulidade da citação, haja vista que sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que as tentativas de citação dos Agravantes, pelo Correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-los.
Igualmente, o mandado de citação por Oficial de Justiça não teve a finalidade atingida, e os Executados não foram encontrados nos endereços indicados nos autos.
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Estando os Recorrentes em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação dos executados por edital mostrou-se correta.
Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regido por lei especial.
Do mesmo modo, não prospera alegação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do CPC.
No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 7.700,22 (sete mil setecentos reais e vinte e dois centavos) do executado Sabino de Godoi Freitas.
Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança seja em conta corrente.
Entrementes, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há tornar impenhoráveis, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarente) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, que prevê o dinheiro como bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Veja-se:
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 17/08/2020) Destaquei.
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada é da reserva financeira do Agravante. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial. Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.
Diante das considerações expostas e de acordo com os precedentes do STJ e deste Tribunal, a manutenção da decisão agravada se impõe.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, mantendo, in totum, a decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.